Tribunal: TJDFT
Processo: 0011413-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO OU COMPARTILHADO INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CRÍTICA DA ACUSAÇÃO À DOSAGEM DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem no afã da venda de droga ao passageiro do veículo em que conduzia como motorista de aplicativo.
2. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando a narrativa dos policiais condutores do flagrante se harmoniza com as demais provas dos autos e não há nada que desabone a presunção de veracidade dos relatos, ínsita aos atos administrativos em geral. A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante.
3. A reincidência, específica ou não, é suficiente para obstar a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06.
4. Pena bem dosada não merece reparo.
5. A condenação de réu reincidente a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão atrai o regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o e 44 do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.